Tribunal: TJSP
Processo: 1028812-50.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Recurso do autor contra a sentença de improcedência. Gravação telefônica que, por si só, não é suficiente para validar o negócio jurídico e comprovar a manifestação de vontade do autor, efetiva e consciente, em aderir aos serviços da ré. Precedentes deste TJSP. Áudio juntado cuja autoria não é do apelante. Litigância de má-fé. Art.

Ementa:

APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Recurso do autor contra a sentença de improcedência. Gravação telefônica que, por si só, não é suficiente para validar o negócio jurídico e comprovar a manifestação de vontade do autor, efetiva e consciente, em aderir aos serviços da ré. Precedentes deste TJSP. Áudio juntado cuja autoria não é do apelante. Litigância de má-fé. Art. 80, III e V, do CPC. Reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e a determinação da devolução dos valores em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Dano moral caracterizado. Condenação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra em consonância com os precedentes da Câmara. Recurso provido.